Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE APELO. ERRO MATERIAL. PRELIMINAR REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OBSERVADA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO CONSTATADO. RECEBIMENTO DO APELO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO (ART.14, LEI 5.478/68). EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. EXCEPCIONALIDADE DE CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA ALIMENTANDA DE PROVAR NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mero equívoco no endereçamento de recurso de apelação que preenche todos os pressupostos de admissibilidade não impede seu recebimento por órgão ad quem, quando não evidenciada má-fé, nem intuito de obter vantagem processual com o erro material. Precedente do STJ (REsp 1690544/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017). No caso, preliminar rejeitada; recurso conhecido.
2. “2. O § 4o do art. 1.012 do CPC/2015 prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso dos autos. Apelo recebido no efeito apenas devolutivo, conforme o disposto no art. 14 da Lei no 5.478/68. (Acórdão 1131679, 07009253820188070006, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Maioridade civil, por si só, não exonera o alimentante do dever de prestar alimentos que poderá persistir em virtude da relação de parentesco caso seja comprovada a impossibilidade de prover o próprio sustento (arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil). 3.1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos” (Súmula 358/STJ).3.2. Hipótese em que a alimentanda não demonstrou encontrar-se sequer matriculada em curso superior; de outro lado, comprovado que a alimentanda é empresária individual, situação cadastral ativa, o que autoriza conclusão de exercício de atividade remunerada. Igualmente não evidenciado eventual qualquer problema de saúde suficiente a incapacitá-la ao trabalho. 3.3.Cabia à alimentanda provar que ainda persistia sua necessidade de receber alimentos, e não ao alimentante demonstrar sua possibilidade de ainda prestá-los. 3.4. “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016).
4. Recurso conhecido e não provido.